Tribunal: TJDFT
Processo: 0729470-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO FEITO PARA FORMALIZAÇÃO DE ACORDO. INÉRCIA DO AUTOR NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O não cumprimento da determinação judicial, pela parte autora, para dar andamento ao feito, após sua suspensão para formalização de acordo entre as partes, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista que o processo não pode permanecer parado indefinidamente aguardando manifestação da parte.
2. Negou-se provimento ao apelo.